Tribunal: STF
Processo: ARE 1393002
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, maneja agravo o Sindicato dos Professores no Distrito Federal (SINPRO/DF). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente sustenta, em síntese, a ampliação das autorizações para contratação temporária definidas em lei distrital. Aduz o caráter recorrível dos acórdãos das Turmas de Uniformização. Assevera violação ao princípio da legalidade. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, II e IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o incidente e uniformizou o entendimento fixando as seguintes teses: 



    "Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público." 



    "Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo." . 



    O acórdão está assim fundamentado: 



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VALIDADE PARA SUBSITUIÇÃO DE CARGOS DE DOS CARGOS DE DIREÇÃO, VICE-DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA, INCLUSIVE QUANDO OCORRIDO O AFASTAMENTO DURANTE O ANO LETIVO 



    1. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal decidiu por unanimidade, a partir do caso em que foram partes:Fernanda Cristina Rodrigues Batista X Distrito Federal, processo n. 0707469- 12.2018.8.07.0016, 2ª Turma Recursal, da Relatoria do Meritíssimo Juiz ALMIR ANDRADE, que: 



    1.1. Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público. 



    1.2. Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo”.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    Deixou a parte agravante de impugnar os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos ao não cabimento de recurso extraordinário contra decisão da Turma Recursal em Incidente de Uniformização, à ausência de demonstração da repercussão geral e ao trânsito em julgado do recurso inominado que ensejou o Incidente de Uniformização, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ademais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “o pronunciamento da Turma Recursal no incidente de uniformização não é impugnável mediante o extraordinário. Este somente se mostra cabível contra a decisão que aprecia o recurso por meio do qual se ataca o ato do Juízo”. Nesse sentido:



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Incidente de uniformização. Descabimento. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. O relator originário do feito assentou que “O pronunciamento da Turma Recursal no incidente de uniformização não é impugnável mediante recurso extraordinário. Este somente se mostra cabível contra a decisão que aprecia o recurso por meio do qual se ataca o ato do Juízo”. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 977666 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(A) P/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18-04-2017)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora